Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. OMISSÃO. NÃO PARTICIPAÇÃO PROCESSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DIREITO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que, mesmo não tendo a embargante participado do processo anterior, uma vez apresentada oposição pela TERRACAP e demonstrado que o imóvel objeto de litígio é público, a parte ora embargante deixa de ter direitos de proteção ao imóvel, já que sequer é possuidora.
3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido.